Tribunal: TJDFT
Processo: 0739112-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARCELAMENTO. REVISÃO DO NÚMERO DE PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART 373 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Descabido o questionamento quanto ao número de parcelas em que o Juízo de origem determinou o fracionamento de pagamento dos honorários de perito judicial quando a parte agravante deixa de comprovar cabalmente suas alegações de incapacidade de pagamento dos honorários periciais na forma determinada, devendo esta arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.